Tribunal: TJSP
Processo: 1500728-70.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Abandono da causa – Intimação eletrônica da exequente para fins de andamento no feito, a qual se quedou inerte por duas vezes – Extinção com fulcro no art. 485, inc. III e par. 1o, do CPC – Cabimento – Exegese do art. 5o, par. 6o, e art. 9o, par. 1o, da Lei no 11.419/2006 – RECURSO DESPROVIDO.